Tribunal: TJES
Processo: 5002096-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002096-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NEA PEREIRA DAS NEVES CASTRO

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nea Pereira das Neves Castro contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, pleiteando a suspensão de descontos de R$ 92,52 em seu benefício previdenciário, originados de contrato de cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não se verifica, uma vez que o contrato foi firmado em 2017, sem impugnação pela agravante por aproximadamente sete anos, o que diminui a força das alegações de erro substancial na adesão ao contrato.
4. Não restou configurado o perigo de dano imediato, pois os descontos de R$ 92,52, embora incidentes sobre verba alimentar, representam uma fração pequena do benefício previdenciário, sem comprometer o sustento da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação imediata por longo período e o baixo impacto financeiro dos descontos sobre o benefício previdenciário afastam a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em contrato de Reserva de Margem Consignável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002096-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEA PEREIRA DAS NEVES CASTRO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nea Pereira das Neves Castro contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, pleiteando a suspensão de descontos de R$ 92,52 em seu benefício previdenciário, originados de contrato de cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não se verifica, uma vez que o contrato foi firmado em 2017, sem impugnação pela agravante por aproximadamente sete anos, o que diminui a força das alegações de erro substancial na adesão ao contrato.
4. Não restou configurado o perigo de dano imediato, pois os descontos de R$ 92,52, embora incidentes sobre verba alimentar, representam uma fração pequena do benefício previdenciário, sem comprometer o sustento da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação imediata por longo período e o baixo impacto financeiro dos descontos sobre o benefício previdenciário afastam a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em contrato de Reserva de Margem Consignável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
NEA PEREIRA DAS NEVES CASTRO
, inconformada com a decisão proferida nos autos de origem (
processo nº 5002298-91.2024.8.08.0048
), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteado em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra o
BANCO BMG S/A
.

A agravante, em sua ação principal, pleiteou a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 92,52 realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito na modalidade
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, afirmando ter sido induzida a erro ao acreditar tratar-se de um empréstimo consignado comum, o que teria causado excessiva onerosidade, pois o valor inicialmente financiado, R$ 3.120,00, já havia sido pago mais de duas vezes.

Na decisão impugnada o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória ao entender pela ausência do requisito do
perigo de dano

imediato
e de difícil reparação, uma vez que os descontos ocorrem desde 2017 e não foram questionados pela agravante até o momento da propositura da ação, além de concluir que os descontos não comprometem o sustento da recorrente.

Em suas razões de recurso, a agravante alega que houve falha na prestação de informações por parte do banco recorrido, que teria "
maquiado
" a operação de crédito, apresentando-a como se fosse um empréstimo consignado, induzindo-a a contratar um serviço que não esclareceu a modalidade de cobrança, especialmente a ausência de previsão de término dos descontos. Sustenta ainda que já pagou valores muito superiores ao inicialmente contratado, e que os juros cobrados são abusivos, comprometendo significativamente sua renda, que é de natureza alimentar.

O pedido recursal é de concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão para determinar a imediata suspensão dos descontos, alegando-se presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto por
NEA PEREIRA DAS NEVES CASTRO
, inconformada com a decisão proferida nos autos de origem (
processo nº 5002298-91.2024.8.08.0048
), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteado em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra o
BANCO BMG S/A
.

A agravante, em sua ação principal, pleiteou a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 92,52 realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito na modalidade
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, afirmando ter sido induzida a erro ao acreditar tratar-se de um empréstimo consignado comum, o que teria causado excessiva onerosidade, pois o valor inicialmente financiado, R$ 3.120,00, já havia sido pago mais de duas vezes.

Na decisão impugnada o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória ao entender pela ausência do requisito do
perigo de dano

imediato
e de difícil reparação, uma vez que os descontos ocorrem desde 2017 e não foram questionados pela agravante até o momento da propositura da ação, além de concluir que os descontos não comprometem o sustento da recorrente.

Em suas razões de recurso, a agravante alega que houve falha na prestação de informações por parte do banco recorrido, que teria "
maquiado
" a operação de crédito, apresentando-a como se fosse um empréstimo consignado, induzindo-a a contratar um serviço que não esclareceu a modalidade de cobrança, especialmente a ausência de previsão de término dos descontos. Sustenta ainda que já pagou valores muito superiores ao inicialmente contratado, e que os juros cobrados são abusivos, comprometendo significativamente sua renda, que é de natureza alimentar.

O presente agravo de instrumento deve ser conhecido, pois estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão central devolvida a este Tribunal refere-se à pretensão da agravante de obter, liminarmente, a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 92,52 realizados em seu benefício previdenciário, em razão de um contrato de cartão de crédito na modalidade
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, que, segundo ela, foi apresentado erroneamente como se fosse um empréstimo consignado tradicional.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) a
probabilidade do direito
e (ii) o
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo. Assim, passarei a analisar se tais requisitos se encontram configurados no presente caso.

Probabilidade do Direito

Em relação à
probabilidade do direito
, é importante destacar que o contrato questionado foi firmado em 2017, tendo a agravante suportado os descontos mensais durante cerca de sete anos sem apresentar qualquer contestação. Este lapso temporal considerável, no qual a recorrente permaneceu inerte, suscita dúvidas quanto à existência de vício na contratação e, sobretudo, quanto ao alegado erro substancial na adesão ao contrato de RMC.

De acordo com a agravante, os valores descontados ultrapassaram em muito o montante originalmente contratado de R$ 3.120,00, atingindo mais de R$ 7.679,16 ao longo dos anos. Todavia, é relevante observar que os contratos de RMC, embora mais onerosos que os empréstimos consignados convencionais, possuem características próprias e são amplamente conhecidos no mercado financeiro. A agravante, como beneficiária de proventos previdenciários e idosa, possui especial proteção consumerista, mas essa proteção não isenta a necessidade de comprovação de que foi efetivamente induzida a erro, o que não ficou suficientemente demonstrado até o momento.

Ademais, os descontos, como já destacado, foram realizados de forma regular e constante, sem qualquer impugnação, o que enfraquece a alegação de que a agravante não tinha ciência da modalidade contratual. A boa-fé objetiva exige que o contratante, ao perceber a discrepância entre o acordado e o executado, tome medidas razoáveis em tempo hábil para corrigir eventuais equívocos. No caso dos autos, o longo período de tempo transcorrido sem contestação reduz a verossimilhança das alegações de erro substancial.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na situação dos autos,
em que pesem as alegações iniciais do agravado/autor no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se que subscreveu a “cédula de crédito bancário (“CCB”) – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
”, bem como o “termo de adesão a produtos e serviços | cartão de crédito consignado e abertura de conta de pagamento”. Ou seja,
desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas
. 2. Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão e outros contratos de igual natureza pactuados em 2015 com a agravante, sendo possível visualizar nas faturas a utilização do cartão para o saque do valor dos empréstimos e de valores complementares, bem como o pagamento de valores para além dos descontados. 3.
Ademais, até o presente momento, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes
. 4. Desse modo, o produto questionado pelo autor, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 –
empréstimo sobre RMC, foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária
. Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e provido. (
Data: 19/Sep/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível -
Número: 5008121-93.2024.8.08.0000 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Empréstimo consignado) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2.
Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos, e para que o banco deixasse de incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito
. 3. Recurso provido. (Data: 16/May/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000186-36.2023.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Bancários) (destaquei)

Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo

Quanto ao
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, não vislumbro a presença deste requisito no caso concreto. Os descontos mensais de R$ 92,52, embora incidam sobre verba alimentar, representam uma fração relativamente pequena do benefício previdenciário da agravante. O juízo de origem corretamente entendeu que o valor descontado, por si só, não compromete de forma significativa o sustento da recorrente. O simples fato de que tais descontos vêm ocorrendo há sete anos sem que tenham sido questionados até recentemente reforça a conclusão de que não há urgência justificadora da suspensão imediata dos descontos.

Ressalte-se que a jurisprudência pacífica tem reiterado que o mero fato de a verba ser de natureza alimentar, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência. É necessário que se demonstre que a continuidade dos descontos compromete de forma substancial a sobrevivência ou o mínimo existencial da parte, o que não restou comprovado nos autos. Não houve demonstração de que os descontos inviabilizam o sustento da agravante ou que a continuidade da cobrança até o julgamento final da demanda acarretaria dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido, rememoro que a concessão de medidas de urgência exige prova inequívoca do perigo de dano, especialmente em situações que envolvem contratos de natureza continuada, como é o caso dos descontos decorrentes de contrato de RMC. A decisão de origem, ao indeferir o pedido de suspensão dos descontos, considerou corretamente que a inércia da parte agravante durante os anos de vigência do contrato enfraquece qualquer argumento de urgência.

Por fim, a manutenção dos descontos, até o deslinde da questão de mérito, não gera risco de irreversibilidade, uma vez que, caso a demanda seja julgada procedente, a agravante poderá ser restituída dos valores eventualmente descontados de forma indevida, de acordo com o que vier a ser decidido.

Conclusão

Diante do exposto, concluo que a agravante não logrou demonstrar os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, notadamente o
perigo de dano
imediato e a
probabilidade do direito
. O longo período de vigência do contrato sem contestação, aliado ao fato de que os descontos não comprometem substancialmente o sustento da recorrente, afasta a caracterização de urgência neste caso.

Assim,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao presente
Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de
Villamare Serviços Náuticos Ltda.
, por não haver elementos suficientes que comprovem o
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
entre a devedora e a empresa agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar